Tribunal: TJDFT
Processo: 0777162-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido Wellington a promover a transferência do veículo IMP/VW GOLF 2.0 MI, placa JEY6595, para sua titularidade, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade de justiça ora concedida, ante a demonstração da hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF e pelo Distrito Federal. Sem recurso e contrarrazões do requerido Wellington.
3. Na inicial, narra a parte que alienou ao requerido Wellington o veículo IMP/VW GOLF 2.0 MI, placa JEY6595, em 15/04/2011, contudo, até a data de ajuizamento da ação, a transferência do veículo para o nome do comprador não havia sido realizada. Acrescenta que sobre o veículo recaem débitos de licenciamento referentes ao ano de 2012 e seguintes, além de duas multas que não foram pagas. Requereu a condenação do requerido a promover a transferência da propriedade do veículo, a exclusão dos débitos de licenciamento, IPVA e multas de seu prontuário, além de indenização por danos morais.
4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. A alienação do veículo automotor exige do adquirente a obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB, no sentido de adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel, permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. Nesse sentido: Acórdão 1945773, 0706946-06.2018.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.
6. O STJ pacificou entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
7. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
8. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer pela responsabilidade da autora/recorrente quanto aos débitos do veículo em face dos órgãos públicos, não havendo obrigação do DETRAN/DF de transferir os débitos de licenciamento anual do referido veículo para o nome exclusivo do requerido adquirente.
9. Com relação às multas indicadas no ID 76984464, conforme pontuado na sentença, os órgãos autuadores são a Agência Goiana de Trânsito e o DETRAN/SP, e, portanto, os responsáveis pela anotação das pontuações no prontuário da demandante. Dessa forma, eventuais discussões sobre validade ou transferência de pontuação devem ser direcionadas aos referidos órgãos, não cabendo ao Detran/DF a análise de tais questões.
10. Quanto ao pleito de indenização de cunho imaterial, na própria sentença recorrida o juízo de origem ressaltou a contribuição da autora/recorrente para os percalços e dissabores que suportou, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo à autoridade competente. Assim, constata-se que a situação e os prejuízos decorreram tanto da ausência de transferência do veículo como da falta de comunicação da venda. Desse modo, não se pode imputar apenas ao requerido comprador a responsabilidade pelos eventuais prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora. Assim, a pleiteada indenização por danos morais não se revela razoável.
11. Ressalte-se que a simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia do requerido poderiam ter sido evitados pela própria autora se, ao tempo da venda do veículo, tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade. Nesse sentido: Acórdão 1920369, 0704484-82.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
12. Dessa forma, não tendo sido comunicado à Autarquia de Trânsito a alienação, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, as cobranças dos encargos que incidem sobre o veículo não deve ser atribuída apenas ao adquirente, mas também ao vendedor, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.
13. RECURSO CONHECIDO E E IMPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.